Tribunal: STF
Processo: RE 89953
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO'. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL.
SENTENÇA DANDO PELA PROCEDENCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO QUE, AO REFORMA-LA
PARRCIALMENTE, CANCELOU A ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, MAS MANTEVE A
OBRIGAÇÃO DE OS PROMITENTES VENDEDORES OUTORGAR A ESCRITURA
DEFINITIVA, NO PRAZO E CONDIÇÕES ESTIPULADOS. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ARTS. 632 E SEGUINTES, 250 E 295, V, ÚLTIMA PARTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA NÃO DOS
DISPOSITIVOS ANTES MENCIONADOS, MAS DOS ARTS. 128 E 460, DO CPC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. DECISÃO 'ULTRA PETITA', QUE NÃO SE
VERIFICOU. SE O ACÓRDÃO NÃO ASSEGUROU AOS AUTORES O MAXIMO QUE
PRETENDIAM, QUAL SEJA, A ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, GARANTIU-LHES,
TODAVIA, O DIREITO DE RECEBER A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
DO IMÓVEL, PROCLAMANDO OBRIGADOS OS REUS A OUTORGA-LA. IMPROCEDENCIA
DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 128 E 460, DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.